Tribunal: STF
Processo: HC 208025
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Fernando Erick Queiroz de Carvalho, em favor de D.M.S.M, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação cautelar inominada nº 38/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de representação formulada pela Polícia Federal (fls. 02-60) e parcialmente referendada pela ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo (fls. 66-147), vinculada aos Inquéritos n. 1.289/DF e n. 1.291/DF, instaurados para apurar a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13), fraude à licitação (art. 89 e 90 da Lei n. 8.666/93), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98), por parte do Governador do Estado da Paraíba, JOÃO AZEVEDO LINS FILHO (Inq. 1.289/DF) e do Conselheiro do Tribunal de Contas da mesma unidade da Federação ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA (Inq. 1.291/DF), na qual se pleiteia a decretação de medidas cautelares de natureza pessoal (art. 319 do Código de Processo Penal) e de natureza patrimonial, mediante a decretação da indisponibilidade de bens de investigados. 



    O Ministro Relator acolheu o pedido e aplicou medidas cautelares ao paciente em 22.10.2020. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Esta é a razão da presente impetração.



    A defesa entende que há demora injustificável para que o Relator apresente o agravo interno para apreciação do colegiado.



    Informações prestadas em 30.11.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ocorre que o impetrante se insurge exatamente contra a suposta omissão do Ministro Relator, que ainda não levou seu agravo interno à análise do colegiado, passados mais de doze meses da interposição.



    Analiso o mérito. Para tanto, observem-se trechos do ato impugnado:



    3.2. Das medidas cautelares em desfavor do advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ



    No tocante ao requerimento para aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, caput e incisos II, IV, V e VI do Código de Processo Penal, com relação ao investigado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão de cautelares diversas da prisão, previstos no art. 282, incisos I e II do mesmo Codex, além daqueles inerentes às cautelares criminais em geral, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Os fatos narrados pela Autoridade Policial e pelo Parquet indicam que há, no bojo do Inquérito n. 1.291/DF e cautelares a ele vinculada, robustos elementos de prova que demonstram o possível pagamento de propina por parte de DANIEL GOMES DA SILVA, representante da Organização Social Cruz Vermelha do Brasil - Filial do Rio Grande do Sul, ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, visando a aprovação da prestação de contas do ano de 2012, relativa ao contrato de gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa/PB. O repasse da vantagem indevida teria se dado por meio do advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, com a celebração de um contrato de advocacia preventiva com referida entidade, de forma a dissimular o pagamento da vantagem indevida e ocultar os verdadeiros destinatários dos valores, ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO. 



    Evidenciados, portanto, indícios veementes de autoria e materialidade dos crimes de corrupção passiva (art. 317 c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), no tocante ao representado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ . 



    Quanto ao periculum libertatis, consta dos autos que DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ teria se valido de uma arma para ameaçar um outro advogado, em discussão travada em grupo de WhatsApp (fls. 134-138). Há registros de envio de fotografias nas quais é possível visualizar a uma pistola, bem como de arquivos de áudio com a gravação de sons semelhantes ao disparo de arma de fogo (fls. 137-138). 



    Apesar de haver sido identificado, pela Polícia Federal, que a pistola exibida nas imagens seria uma arma de pressão, o advogado possui uma arma de fogo registrada em seu nome (fls. 137-138). 



    Com efeito, a proibição de frequentar as dependências do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e de manter contato com Conselheiros e servidores da referida Corte, bem como com outros investigados, testemunhas e colaboradores vinculados ao Inquérito n. 1.291/DF, nos termos do art. 319, II e III, do Código de Processo Penal, mostra-se necessária para assegurar que a investigação transcorra sem interferência, resguardando a sua efetividade. 



    Os requerimentos formulados pelo Ministério Público Federal no sentido de proibir que o investigado se ausente da Comarca de João Pessoa (salvo para o deslocamento para Recife/PE, onde reside a mãe), de determinar o recolhimento domiciliar no período noturno e a entrega da arma de fogo registrada em nome do investigado (fls. 138) também se apresentam razoáveis e proporcionais diante dos episódios acima relatados. 



    No caso concreto, conforme exposto, restou evidenciado que DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ teria se valido do exercício da atividade de advocacia para intermediar o pagamento de vantagem indevida ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, o que demonstra adequada a medida cautelar de suspensão do exercício de advocacia perante aquela Corte de Contas, além da suspensão dos contratos do causídico com entes públicos, diante do justo receio da utilização da profissão para continuar a praticar crimes.



    […]



    Reputo, portanto, que as medidas restritivas requeridas encontram-se lastreadas em elementos concretos colhidos dos próprios autos, que demonstram necessidade e razoabilidade de sua aplicação, visto que adequadas à gravidade dos crimes investigados, às circunstâncias dos fatos e às condições pessoais do representado. 



    […]



    Há nos autos elementos que indicam que ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO receberam, por meio do advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, vantagem indevida paga por DANIEL GOMES DA SILVA, para favorecer a Organização Social Cruz Vermelha Brasileira - Filial Rio Grande do Sul, no processo relativo à prestação de contas do contrato de gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa. 



    O advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ recebeu através do escritório MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS a quantia de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) da Cruz Vermelha do Brasil - Filial Rio Grande do Sul que, segundo o colaborador DANIEL GOMES DA SILVA, seriam destinados ao pagamento de propina ao Conselheiro do Tribunal de Contas ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e ao seu filho ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, visando a aprovação das contas da gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa, relativas ao ano de 2012. Há comprovação que parte do valor (R$30.000,00) foi repassado, por meio de cheques, ao Chefe de Gabinete de ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA. 



    GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, na condição de Procurador-Geral do Estado da Paraíba, intermediou o contato do colaborador DANIEL GOMES DA SILVA com os Conselheiros do Tribunal de Contas, indicando advogados para as tratativas acerca do pagamento de propina, visando a obtenção de decisões favoráveis no âmbito da Corte de Contas, notadamente para a aprovação das prestações de contas referentes aos contratos de gestão de unidades de saúde do Estado, geridas pelas Organizações Sociais vinculadas ao colaborador. 



    As gravações apresentadas pelo colaborador DANIEL GOMES DA SILVA indicam que o ex-Governador do Estado da Paraíba RICARDO VIEIRA COUTINHO tinha plena ciência das tratativas de DANIEL GOMES DA SILVA e GILBERTO CARNEIRO DA GAMA para o oferecimento e pagamento de propina ao Conselheiro do Tribunal de Contas, por meio da formalização de contrato de "advocacia preventiva" com o advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ. 



          SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA e SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA FILHO ocuparam o cargo de chefe de gabinete de ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA no Tribunal de Contas da Paraíba, mantendo relação próxima ao Conselheiro e a seu filho. As investigações apontam diversas movimentações financeiras entre os investigados e o Conselheiro ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e também com ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, tendo sido identificado que este utiliza veículo registrado em nome de SERGIO GAMA FILHO, cujo pagamento foi, em parte, efetivado em espécie. SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA foi responsável por sacar cheques, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) emitidos pelo advogado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, logo após o recebimento do pagamento por parte da Organização Social Cruz Vermelha Brasileira - Filial Rio Grande do Sul. 



    Já KEYDISON SAMUEL SOUZA SANTIAGO é apontado por DANIEL GOMES DA SILVA como um operador financeiro do esquema criminoso, sendo o responsável por recolher valores junto aos fornecedores das Organizações Sociais para repassar aos servidores públicos. A atuação do investigado teria continuado mesmo após a prisão de DANIEL GOMES DA SILVA, tendo o operador financeiro permanecido na posse de cerca de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) em propina entregue por fornecedores. 



    LUCIO PAREDES CUNHA LIMA é irmão do Conselheiro do Tribunal de Contas ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e figurou em operações financeiras com características de lavagem de ativos, possivelmente envolvendo os recursos provenientes do pagamento de propina. 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti no tocante aos representados, bem como demonstrado o prejuízo sofrido pela Administração Pública. 



    O periculum in mora está caracterizado pela necessidade de se garantir a preservação de bens, direitos e valores, pois o tempo do trâmite processual pode vir a possibilitar a dilapidação do patrimônio por parte dos investigados. Nesse aspecto, ressalto o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido que "o perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados" (STF, Ag Rg na Pet 7.069/DF, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019). 



    […]



    DEFIRO o pedido para a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em desfavor do investigado DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, determinando: a) a proibição de frequentar as dependências do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como de manter contato com Conselheiros e servidores da referida Corte de Contas; b) a proibição de manter contato, direta ou indiretamente, com outros investigados, testemunhas e colaboradores no âmbito do Inquérito n. 1.291/DF; c) a proibição de ausentar-se da Comarca de João Pessoa, sem previa autorização deste Relator, exceto no tocante aos deslocamentos para Recife/PE; d) o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e) a suspensão do exercício da advocacia perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e em contratos com entes públicos e f) a imediata entrega de armas de fogo registradas ou em sua posse à Superintendência da Polícia Federal no Estado da Paraíba. 



    DECRETO, com fulcro nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal; art. 2º, §1º do Decreto-lei nº 3.240/41 e art. 4º, §4º da Lei n. 9.613/98, a indisponibilidade de bens, valores, dinheiro e ativos, nos montantes indicados pelo Ministério Público Federal, às fls. 146-147, o que abrangerá a indisponibilidade de imóveis (via CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB); de automóveis (via RENAJUD); embarcações (via Capitania dos Portos); aeronaves (via Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); além do bloqueio via SISBAJUD/SUSESP, de todos os valores existentes até os limites indicados, em nome das seguintes pessoas físicas e jurídicas RICARDO VIEIRA COUTINHO, CPF 218.713.534-91; GILBERTO CARNEIRO DA GAMA, CPF 459.010.235-87; ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, CPF 634.730.548-87; ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, CPF 027.195.634-80; DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ, CPF 020.578.374-08; MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 07.647.094/0001-34; SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA, CPF 023.910.284-31; SG CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 04.774.800/0001-10; CIDADE INTELIGENTE GOIANA CONSTRUCOES SPE LTDA, CNPJ 33.448.130/0001-40; SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA FILHO, CPF 116.513.874-35; SEVEN SOFTWARE SISTEMAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.624.847/0001-30; SUMARIO EDITORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS, REVISTAS E PERIODICOS, REPRESENTACOES E GRAFICA LTDA, CNPJ 32.641.093/0001-20; LUCIO PAREDES CUNHA LIMA, CPF 141.032.904-63; KEYDISON SAMUEL SOUSA SANTIAGO, CPF 001.939.421-78. (eDOC 11)



    A defesa diz que “no presente caso, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, se mostram absolutamente desnecessárias e inadequadas para garantir o normal desenvolvimento das investigações, as medidas cautelares alternativas acima discutidas.”



    Alega, ainda, que “o Escritório de advocacia do paciente dedica-se quase que exclusivamente à prestação de serviços voltada para assessoria e consultoria jurídica de governos municipais, sobretudo no acompanhamento de procedimentos administrativos que tramitam perante o TCE/PB.”



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade manifesta a autorizar a indevida supressão.



    Em verdade, Sua Excelência o Relator foi preciso e prudente na fixação das cautelares. Como se vê, “DIOGO MAIA DA SILVA MARIZ recebeu através do escritório MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS a quantia de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) da Cruz Vermelha do Brasil - Filial Rio Grande do Sul que, segundo o colaborador DANIEL GOMES DA SILVA, seriam destinados ao pagamento de propina ao Conselheiro do Tribunal de Contas ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA e ao seu filho ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO, visando a aprovação das contas da gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa, relativas ao ano de 2012. Há comprovação que parte do valor (R$30.000,00) foi repassado, por meio de cheques, ao Chefe de Gabinete de ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA, SERGIO RICARDO RIBEIRO GAMA.”



    Foi, por isso, determinada a proibição de acesso às dependências do Tribunal, além de suspensão do exercício da advocacia perante aquele Tribunal, bem como com demais entes públicos.



    O próprio impetrante confessa que a advocacia exercida nos demais entes públicos está relacionada ao “acompanhamento de procedimentos administrativos que tramitam perante o TCE/PB.”



    Não há ilegalidade a ser reparada.



    Penso, todavia, que é prudente a recomendação ao Ministro Relator para que apresente o agravo interno para apreciação do juiz natural da causa: o colegiado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator da Cautelar Inominada 38 que, dentro dos critérios de razoabilidade, providencie o julgamento do agravo interno.



    Intime-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente